Tribunal: TJDFT
Processo: 0745493-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745493-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) JUIZO RECORRENTE: JUIZ DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RECORRIDO: FERNANDO RODRIGUES ROCHA D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2024 15:31:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator